Tribunal: TJDFT
Processo: 0719993-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719993-84.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECCA DE OLIVEIRA RABELO REPRESENTANTE LEGAL: MONICA DE OLIVEIRA TEIXEIRA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REBECA DE OLIVEIRA RABELO, assistida por sua genitora, contra decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face da FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – FUBRAE (CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB). Após a interposição e a antecipação dos efeitos da tutela recursal foi proferida sentença de mérito que, inevitalmente, induz à perda do objeto do presente recurso. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017)“ Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator